Tribunal: TJSP
Processo: 1007499-91.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão à anulação ou reforma da sentença manifestada pela ré.
Tese de falta de interesse de agir que não pode ser acolhida, na consideração de que a ausência de prévia reclamação administrativa não impede o exercício do direito de ação, porquanto a

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão à anulação ou reforma da sentença manifestada pela ré.
Tese de falta de interesse de agir que não pode ser acolhida, na consideração de que a ausência de prévia reclamação administrativa não impede o exercício do direito de ação, porquanto a autora alega a existência de lesão já consumada.
Inépcia da petição inicial não constatada, uma vez que a peça veio, sim, instruída com os documentos essenciais à propositura da ação.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos eletroeletrônicos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos pela seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado, quantum satis, o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO NÃO PROVIDO.